Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (descumprimento de medidas protetivas), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois o fato configura infração penal.
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-companheiro) descumpriu, reiteradamente, as medidas protetivas impostas anteriormente ao se aproximar da vítima.
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
4. Tendo vista o amplo efeito devolutivo conferido às apelações criminais, reduz-se a indenização mínima por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que não há nos autos informações concretas acerca da situação financeira do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.